Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-38.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ção de empreendimento imobiliário no imóvel de propriedade da autora – Medida prevista nos artigos 726 e 727 do Novo CPC, que não se mostra cabível na presente hipótese – Falta de interesse de agir da autora – Pronunciamento expresso, nos autos do processo administrativo, acerca dos motivos de indeferimento do pedido formulado pela empresa HM Engenharia e Construções S/A - Sentença extintiva do feito mantida – Ausência de configuração das hipóteses legais de condenação por litigância de má-fé.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001049-38.2020.8.26.0526; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 07/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

07/12/2020

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
Procedimento de jurisdição voluntária – Pretensãoda autora de notificação judicial do representante legal do Município de Salto para que apresente em juízo indeferimento justificado do pedido de expedição de alvará destinado à implementação de empreendimento imobiliário no imóvel de propriedade da autora – Medida prevista nos artigos 726 e 727 do Novo CPC, que não se

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
Procedimento de jurisdição voluntária – Pretensãoda autora de notificação judicial do representante legal do Município de Salto para que apresente em juízo indeferimento justificado do pedido de expedição de alvará destinado à implementação de empreendimento imobiliário no imóvel de propriedade da autora – Medida prevista nos artigos 726 e 727 do Novo CPC, que não se mostra cabível na presente hipótese – Falta de interesse de agir da autora – Pronunciamento expresso, nos autos do processo administrativo, acerca dos motivos de indeferimento do pedido formulado pela empresa HM Engenharia e Construções S/A - Sentença extintiva do feito mantida – Ausência de configuração das hipóteses legais de condenação por litigância de má-fé.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001049-38.2020.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é
apelante MAPAL EMPREENDIMENTOS LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001049-38.2020.8.26.0526 - Salto - VOTO No 25483 - kms
VOTO No 25.483
APELAÇÃO CÍVEL No 1001049-38.2020.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APELANTE: MAPAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SALTO
Juiz de 1a instância: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
Procedimento de jurisdição voluntária
Pretensãoda autora de
notificação judicial do representante legal do Município de Salto
para que apresente em juízo indeferimento justificado do pedido
de expedição de alvará destinado à implementação de
empreendimento imobiliário no imóvel de propriedade da autora
Medida prevista nos artigos 726 e 727 do Novo CPC, que não se
mostra cabível na presente hipótese Falta de interesse de agir da
autora
Pronunciamento expresso, nos autos do processo
administrativo, acerca dos motivos de indeferimento do pedido
formulado pela empresa HM Engenharia e Construções S/A -
Sentença extintiva do feito mantida Ausência de configuração
das hipóteses legais de condenação por litigância de má-fé.
Recurso desprovido.
Trata-se de Notificação Judicial ajuizada por Mapal
Empreendimentos Ltda. contra a Prefeitura da Estância Turística de Salto,
pretendendo a notificação judicial do representante legal desta última, a fim
de que apresente em juízo o indeferimento justificado, respaldado em lei
municipal vigente à época dos fatos, como também explicações sobre o caso,
no prazo quinze dias a contar do recebimento do mandado, nos termos do
artigo 721 do Código de Processo Civil de 2015, dentre outras informações
pertinentes ao caso, sendo que o descumprimento importa a constituição do
notificado em mora. E, após cumpridas as formalidades legais, independente
de traslado e, nos termos do artigo 729 do Código de Processo Civil de 2015,
requer a entrega definitiva dos autos à notificante.
A r. sentença de fls. 56/57, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001049-38.2020.8.26.0526 - Salto - VOTO No 25483 - kms
artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial,
extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso I, do mesmo diploma legal.
Deixou consignado que as custas, se pendentes, são
de responsabilidade da parte autora, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Não houve sucumbência, uma vez que a lide não se
completou.
Os Embargos de Declaração opostos pela autora a
fls. 59/64 foram rejeitados pela decisão de fls. 65.
Inconformada,
a
autora
interpôs
Recurso
de
Apelação a fls. 67/77.
Pugna, em síntese, pela anulação da r. sentença,
com o consequente provimento do recurso de apelação interposto,
determinando-se o imediato processamento da notificação judicial oposta.
Contrarrazões a fls. 85/87.
A
autora
manifestou-se
a
fls.
103,
para
informar que se opõe ao julgamento virtual do recurso, pois há
interesse em promover sustentação oral por ocasião do julgamento do
feito.
É o relatório.
Com efeito, prevêem os arts. 726 e 727 do CPC de
2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001049-38.2020.8.26.0526 - Salto - VOTO No 25483 - kms
Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar
formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante
poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-
lhes ciência de seu propósito.
(...)
Art. 727. Também poderá o interessado interpelar o
requerido, no caso do art. 726, para que faça ou deixe de fazer o que o
requerente entenda ser de seu direito.
Analisando-se detidamente o caso, no entanto,
verifica-se não ser cabível a medida em questão.
Como bem constatou a r. sentença:
Trata-se de notificação judicial proposta por Mapal
Empreendimentos Ltda., ao fundamento de que não recebeu explicações da
Prefeitura Municipal de Salto sobre a inviabilidade do empreendimento
proposto pela HM Engenharia e Construções S/A, que seria realizado nos
imóveis da notificante, situados na Estrada Rocha Moutonnée à continuação
da Rua do Estado do Pará, nesta cidade, servindo a medida também para
constituição em mora do ente público.
Verifica-se, de plano, a falta de interesse de agir da
parte autora, pela inadequação da via eleita.
No caso, a empresa notificante, embora seja parte
interessada indiretamente, não é a responsável direta pela proposta do
empreendimento, o que denota situação de ilegitimidade ativa para propor a
medida pretendida perante a Municipalidade.
De outro lado, não se pode falar em constituição em
mora da Prefeitura Municipal de Salto, por ter entendido pela inviabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1001049-38.2020.8.26.0526 - Salto - VOTO No 25483 - kms
empreendimento em questão, já que à administração pública compete o dever
de examinar e aprovar ou não os projetos de construção formulados pelos
particulares, como decorrência do poder de polícia.
E, segundo mencionou o réu em suas contrarrazões,
houve pronunciamento expresso nos autos do processo administrativo acerca
do indeferimento do pedido de aprovação do projeto formulado pela empresa
HM Engenharia e Construções S/A (fls. 95/97), do qual ela foi devidamente
cientificada, nos termos da certidão de fls. 99.
Não há que se atender, contudo, ao pedido de
condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, pois apenas busca o
exercício de direito que entende ser viável, não restando configuradas as
hipóteses legais para aplicação de sanções.
Há de ser mantida, portanto, a r. sentença extintiva
do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. sentença tal como proferida.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator